Tribunal: TJES
Processo: 5002304-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002654-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA – LIQUIDAÇÃO – COISA JULGADA – TEMA 1002, DO C. STJ – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na liquidação de sentença é possível fixar juros de mora omitidos na fase de conhecimento, porquanto se tratam de consectários da condenação cognoscíveis de ofício.

2. No Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002304-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: HUDSON MERLO SOUTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002304-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: HUDSON MERLO SOUTO e OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ACTA ENGENHARIA LTDA
contra a r. decisão ID 2323194 que, nos autos da ação de rescisão contratual em fase de liquidação de sentença, arbitrou os consectários legais da condenação
in verbis:

“no que tange aos juros de mora, são esses inerentes à obrigação, conforme previsão legal do art. 395 e 407 do Código Civil de 2022, contando-se desde a citação (art. 405, CC/2002), bem como quanto à correção monetária”.

Nas razões, ID 2323165, a agravante sustenta que o termo inicial para aplicação dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas deve ser a data do trânsito em julgado, conforme decidido pelo C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.002).

Decisão ID 2614214, na qual deferi o pedido liminar vindicado.

Informações prestadas pela MM. Juíza
a quo
no ID 2870598.

Os agravados, embora intimados, não ofertaram contrarrazões.

A D. Procuradoria, em parecer ID 3363617, informou inexistir interesse público qualificado que demandasse a sua intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ACTA ENGENHARIA LTDA
contra a r. decisão ID 2323194 que, nos autos da ação de rescisão contratual em fase de liquidação de sentença, arbitrou os consectários legais da condenação
in verbis:

“no que tange aos juros de mora, são esses inerentes à obrigação, conforme previsão legal do art. 395 e 407 do Código Civil de 2022, contando-se desde a citação (art. 405, CC/2002), bem como quanto à correção monetária”.

Nas razões, ID 2323165, a agravante sustenta que o termo inicial para aplicação dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas deve ser a data do trânsito em julgado, conforme decidido pelo C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.002).

Decisão ID 2614214, na qual deferi o pedido liminar vindicado.

Informações prestadas pela MM. Juíza
a quo
no ID 2870598.

Os agravados, embora intimados, não ofertaram contrarrazões.

A D. Procuradoria, em parecer ID 3363617, informou inexistir interesse público qualificado que demandasse a sua intervenção no feito.

Pois bem.

Na instância de origem,
ACTA ENGENHARIA LTDA,
promitente vendedora, ajuizou
ação de rescisão contratual
em face

dos promitentes compradores
HUDSON MERLO SOUTO
e
ANA PAULA BARRETO SOUTO,
sob o argumento de que incorreram em inadimplemento contratual do pacto firmado em 22/12/1995, cujo objeto consistia na promessa de compra e venda dos apartamentos de números 201 e 202 do Edifício Hilma Park, de propriedade da agravante.

Regularmente processada a demanda originária, sobreveio a r. sentença ID 2323167 que julgou procedente o pedido autoral para declarar rescindido a promessa de compra e venda entre as partes, devendo consequentemente, a parte ré restituir o imóvel (apartamento 201), objeto do contrato à parte autora, bem como esta restituir o valor pago por aquela, na forma ali estipulada para a compensação.

A sentença foi confirmada, em grau recursal, quando do julgamento da apelação cível interposta pelos ora agravados (ID 2323185).

Em seguida, ACTA ENGENHARIA instaurou o módulo de liquidação de sentença, mediante o depósito voluntário da quantia de R$ 65.112,29 (sessenta e cinco mil e cento e doze reais e vinte e nove centavos) em favor dos agravados que, seria, no seu entender, o valor do saldo devido após compensação de valores da condenação imposta a ambas as partes.

No trâmite da liquidação de sentença, após os devidos trâmites e debates processuais e, sobretudo, em atenção aos termos da promoção apresentada pela Contadoria Judiciária local, asseverando a existência de dúvidas relativas aos parâmetros quanto à compensação determinada na sentença a ser liquidada, em especial, sobre o cabimento de juros moratórios e respectivo termo inicial para juros e correção monetária, a MM.ª Juíza
a quo
decidiu:

“No que tange aos juros de mora, são esses inerentes à obrigação, conforme previsão legal do art. 395 e 407 do Código Civil de 2002, contando-se desde a citação (art. 405, CC/2002), bem como quanto à correção monetária”. (Decisão ID 2323194)

É justamente em face deste pronunciamento judicial interlocutório que se insurge a presente irresignação recursal.

Contextualizada a controvérsia, imperioso apontar, preliminarmente, que, pelo que consta dos autos, a r. sentença liquidanda em momento algum dispôs acerca da aplicação de juros de mora à espécie, eventuais critérios a serem observados, quiçá seu termo inicial.

Com efeito, eventual acréscimo de tais consectários legais à condenação principal até a fase de liquidação, por não caracterizar alteração alguma de critério estabelecido no título judicial,
não
esbarra no óbice da coisa julgada. A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença,
é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros
, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1.633.317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, Destaquei).

___________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. (...).
6. "Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes
." (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4ª Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes. 7. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Outra não é, aliás, a intelecção que se extrai do enunciado da Súmula de n.º 254, da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”
.

Superado tal ponto é de se analisar se o critério utilizado pelo Juízo
a quo
para fixação termo inicial dos juros de mora aplicáveis à espécie,
in casu
,
“desde a citação (art. 405, CC/2002)”
é adequado.

E, nesse tocante, tenho que assiste razão à agravante. Isto porque, cediço, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Deveras, na medida em que assentado expressamente na própria sentença liquidanda que o compromisso de compra e venda de unidade imobiliária restou pactuada entre as partes na data de
22/12/1995
, ou seja, em momento anterior ao advento da Lei n.º 13.786, de 2018, o critério adotado pelo Juízo
a quo
para fixação do termo inicial de aplicação dos juros moratórios,
in casu
,
“desde a citação (art. 405, CC/2002)”,
encontra-se em manifesto descompasso com precedente qualificado emanado de Corte Superior.

Não é demais lembrar, a formação de precedentes qualificados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça preserva sua missão constitucional como Corte de Vértice em matéria de interpretação da lei federal.

Daí porque a tese jurídica acima destacada, na medida em que decorre de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, possui
status
de verdadeiro precedente no Direito Pátrio, de observância cogente e caráter vinculante, portanto, por todos os juízes e tribunais brasileiros, a teor do art. 927, inc. III, do CPC:
“
Os juízes e os tribunais observarão:
- os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

Ainda acerca da regra da vinculação dos precedentes judiciais no Direito Brasileiro, notadamente, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, calha registrar tratar-se de
“decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária”
(ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência firmada no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA

RESTITUIÇÃO DE VALORES DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS INICIAIS DOS JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DO DESEMBOLSO MARCO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PRECEDENTES DO STJ TEMA 1002
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão de contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, ainda que a iniciativa do distrato tenha sido do comprador.
2)
A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os juros de mora nos casos de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente/comprador deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado.
3) A questão foi objeto, inclusive, de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia (Tema 1002), cuja tese firmada foi a seguinte: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.
4) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJ-ES - AC: 00073858020188080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021, Destaquei)

__________________

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO INDENIZATÓRIA DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA
DIREITO DE RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS PERCENTUAL ADEQUADO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE DOS VALORES PAGOS TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
EXPLICITAÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ESTIPULAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (...). 6.
A sentença merece ser reformada quanto ao termo a quo dos juros moratórios, uma vez que estabeleceu a data da citação como marco inicial de incidência da rubrica,
o que vai de encontro ao que definiu o Tribunal da Cidadania no tema repetitivo nº 1.002, que estabeleceu o dia do trânsito em julgado
.
(...).
(TJ-ES - AC: 00028002820188080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Assim sendo, reputo correta a tese veiculada no presente agravo, razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, de modo a determinar que a incidência dos juros de mora se dê a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA – LIQUIDAÇÃO – COISA JULGADA – TEMA 1002, DO C. STJ – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na liquidação de sentença é possível fixar juros de mora omitidos na fase de conhecimento, porquanto se tratam de consectários da condenação cognoscíveis de ofício.

2. No Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.